Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-98.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. INTERIOR DE DELAGACIA DE POLÍCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 duas questões em discussão: (1) analisar qual deve ser o regime inicial de cumprimento de pena do acusado; e, (2) verificar se os dias-multa fixados são proporcionais à pena aplicada ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena deve ser rejeitado, quando, embora a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do fechado.

4. O precedente do STJ invocado pela Defesa, que versa sobre a possibilidade de abrandamento do regime em hipóteses de lesão de mínima relevância, não se aplica ao caso de furto qualificado por abuso de confiança cometido em órgão público, sobretudo diante da evidente maior reprovabilidade da conduta e da incompatibilidade do regime aberto.

5. Considerando que a pena foi fixada acima do patamar mínimo legal, coerente e lógico que também a pena de multa seja fixada de modo proporcionalmente acima ao patamar mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.